Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702736-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: EFIGENIA DE FATIMA MINE, SELMA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 47696391 - Pág. 1 complementada pelo 53077244 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0734896-29.2018.8.07.0001. Depreende-se dos autos que o ilustre Juízo a quo, no curso do referido cumprimento de sentença, determinou a penhora dos imóveis nos quais a agravante concentra sua sede, quais sejam, os Lotes ns. 07 e 08 do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos SGVC (ID 47696391 - Pág. 1 do processo principal). Opostos embargos de declaração, o ilustre Juízo a quo assim justificou sua decisão: “A ré opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu a penhora, em que alegou, em síntese, que os embargos de declaração anteriores não foram apreciados; que o valor do imóvel penhorado excede muito o valor da dívida; que já há várias outras constrições sobre o bem; que há outros bens penhoráveis, tais como o veículo e precatório oferecido à penhora; e que o imóvel funciona como sede da empresa, portanto, sua expropriação inviabilizará a continuidade da atividade e do plano de recuperação judicial. Já houve decisão (ID 44619617) em que houve manifestação a respeito da extinção do processo de recuperação judicial da executada, portanto, não haverá nova apreciação. Embora o valor do imóvel seja bem superior ao valor da dívida, não há impedimentos para a sua constrição, já que não foram encontrados outros bens livres e desembaraçados e a executada não informou se seria possível a divisão do imóvel, a fim de que fosse penhorada apenas parte suficiente para a satisfação da dívida. O veículo indicado à penhora possui restrições judiciais, como é possível observar no CRLV. A exequente não tem interesse na penhora do precatório, visto que o pagamento pode levar muitos anos, e o imóvel já se encontra na iminência de ser leiloado em outro processo, oportunidade em que poderá concorrer ao produto da arrematação com outros credores, observado o princípio da anterioridade da penhora” (ID 53077244 - Pág. 1). Inconformada a VIPLAN agrava. Afirma que a recuperação está em curso ainda sem decisão transitada em julgado porque pende de julgamento recurso com efeito suspensivo. Logo, permaneceria a competência do juízo falimentar para a administração de seus bens devendo o processo originário ser suspenso. Assevera que a expropriação do bem submetido ao plano recuperacional somente poderia ser tratado pelo Juízo recuperacional do que decorreria a nulidade absoluta da decisão porque proferida por juízo “incompetente” para o ato de disposição de bens da Embargante. Alega que o imóvel penhorado é a sua sede e o utiliza no dia-a-dia para o exercício de sua atividade econômica onde abrigaria seus veículos, trabalhadores, departamento de pessoal, departamento de contabilidade, tesouraria, departamento jurídico, galpões onde estariam instalados todos os equipamentos de manutenção, oficina, recapagem, almoxarifado, lanternagem e pintura, lubrificação, arrecadação, lavagem de veículos, restaurante dos funcionários, dentre outros. Nesse contexto, sua alienação seria nociva ao plano de recuperação judicial, pois está diretamente ligada à sobrevivência da executada. Invoca o princípio da menor onerosidade noticiando crédito que possui perante a Fazenda Pública distrital e que referido crédito possibilitaria melhor forma de ver satisfeito o crédito do credor. Ressalta ofensa ao princípio da utilidade do processo executivo, pois o produto de eventual expropriação será absorvido por penhoras prévias registradas na matrícula do imóvel. Aponta a existência de diversos veículos capazes de garantir o crédito do credor, os quais inclusive têm preferência na ordem de penhora. Justifica, assim, o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente impedimento de qualquer ato tendente a levar o bem imóvel sito à SGCV, lote 7 e 8, Guará/DF a leilão até decisão final. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não está presente o requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo como passo a demonstrar. Não há qualquer notícia de alienação do bem penhorado. Ao final da decisão agravada, o ilustre Juízo a quo determina a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo de avaliação (ID 53077244 - Pág. 1 do processo original). A ora agravante impugnou a avaliação realizada (ID 54224201 - Pág. 1-15), o que demandará tempo para a resolução dessa questão incidental. Logo, não vislumbro, até o presente momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que é célere a tramitação de um agravo de instrumento, razão pela qual, ao menos por ora, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator